Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600612-31.2024.6.16.0150
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO
AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. ATRASOS NA ENTREGA DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
NOTAS
FISCAIS
ELETRÔNICAS QUE APONTAM PARA A OMISSÃO DE DESPESAS, CUJOS
PAGAMENTOS OCORRERAM COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS
CONTAS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DO
VALOR CORRESPONDENTE. DOAÇÕES RECEBIDAS E GASTOS REALIZADOS
ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. INFORMAÇÕES
DECLARADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. DIVERGÊNCIAS ENTRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. EMISSÃO
DE RECIBOS ELEITORAIS APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. RECEITAS
ESTIMÁVEIS ARRECADADAS DURANTE O PERÍODO ELEITORAL. FALHAS QUE
NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DAS
CONTAS. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
[...]
3. Identificada a transferência de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) da prestação de contas da candidata negra ou do candidato negro
para candidato não pertencente a mesma cota, sem a indicação de benefício para a
campanha do candidato negro, contrariando o disposto nos §§ 6º e 7º do Art. 17 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, configurando desvio de finalidade nos termos do §8º
desse artigo, devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro
Nacional, conforme o §9º desse artigo.
[...]

Num. 44417398 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/03/2025 18:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031618445692800000043361737
Número do documento: 25031618445692800000043361737
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/03/2025 09:45:28
(Acórdão nº 61675, Relator: Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: 16/12/2022)
Por fim, entendo que não há como se aplicar os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade ao caso em análise, eis que as doações irregulares perfazem o valor de R$
1.564,80 que corresponde a 40% da movimentação de recursos de campanha do
candidato (R$ 3.912,00 - ID 44270732).
Assim, deve ser mantida a sentença que julgou desaprovadas as contas eleitorais do
recorrente, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral. Veja-se:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL
ELEVADO.
INA

Inteiro teor:
17/03/2025
Número: 0600612-31.2024.6.16.0150

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 08/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600612-
31.2024.6.16.0150, que julgou prestadas e desaprovadas as contas de campanha de Adriano
Rodrigues Cardozo referentes às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, inciso III, da
Lei n. 9.504/1997 e art. 74, inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019. Por conseguinte, estabeleceu o
montante de R$ 1.564,80 para ser recolhido ao Tesouro Nacional, ante a utilização indevida de
recursos do FEFC, com fulcro no art. 79, § 1º, Resolução nº 23.607/2019 do TSE. (Prestação de
Contas de campanha referente às Eleições Municipais de 2024, de Adriano Rodrigues Cardozo,
apresentada em 21/10/2024, candidato suplente de vereador no município de Lobato/PR, nos
termos da Lei n. 9.504/1997 e Resolução TSE n. 23.607/2019. Inicialmente foram cumpridas
parcialmente as disposições legais e normativas para a prestação de contas. Foi identificada, na
análise técnica, falha que não foi sanada pelo prestador de contas, mesmo após sua devida
notificação, e o parecer do promotor eleitoral foi pela desaprovação das contas. A falha verificada
compromete a regularidade das contas e sua confiabilidade (art. 74, III, da Res.-TSE n. 23.607/2019),
e consiste no pagamento, com recursos do FEFC destinados à candidatura negra/parda, de
despesas de publicidade por materiais impressos para pessoas não negras, contrariando o que
dispõe o art. 17, § 6º, da Res.-TSE n. 23.607/2019. Como constou no parecer técnico conclusivo, as
despesas com serviços contábeis para candidatos não negros representam 40 % em relação ao
total das despesas realizadas com recursos do FEFC. Assim, não se mostra possível a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, motivo pelo qual, além de ser determinada
a devolução ao Tesouro Nacional dos recursos utilizados de maneira irregular, as contas devem
ser julgadas desaprovadas; SUPLENTE).RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ADRIANO RODRIGUES CARDOZO (RECORRENTE)
MATEUS AUGUSTO BRITO DE SOUZA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ADRIANO RODRIGUES CARDOZO
VEREADOR (RECORRENTE)
MATEUS AUGUSTO BRITO DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44417398
16/03/2025
18:44
Acórdão
Acórdão

Num. 44417398 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/03/2025 18:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031618445692800000043361737
Número do documento: 25031618445692800000043361737
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/03/2025 09:45:28
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.366

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600612-
31.2024.6.16.0150 – Lobato – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ADRIANO RODRIGUES CARDOZO VEREADOR
ADVOGADO: MATEUS AUGUSTO BRITO DE SOUZA - OAB/PR75420
RECORRENTE: ADRIANO RODRIGUES CARDOZO
ADVOGADO: MATEUS AUGUSTO BRITO DE SOUZA - OAB/PR75420
RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO ELEITO SUPLENTE
AO CARGO DE VEREADOR. DOAÇÃO ESTIMÁVEL DE RECURSOS DO FEFC
DESTINADOS À CANDIDATURA DE PESSOA NEGRA PARA CANDIDATO
NÃO PERTENCENTE À MESMA COTA. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO AO
DOADOR. IRREGULARIDADE CARACTERIZADA. ARTIGO 17, §§ 6º E 7º DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Adriano Rodrigues Cardozo,
candidato eleito suplente ao cargo de vereador do município de Lobato pelo
Partido União Brasil, no pleito de 2024, em face da sentença proferida pelo Juízo
da 150ª Zona Eleitoral de Santa Fé, que julgou suas contas desaprovadas e
determinou o recolhimento de R$ 1.564,80 ao Tesouro Nacional, com fundamento
no artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
1.2 A sentença baseou-se na irregularidade da utilização de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, destinados à promoção de
candidatura de pessoa negra, em favor de candidatos não enquadrados nessa
cota, sem comprovação de benefício à campanha do doador.

Num. 44417398 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/03/2025 18:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031618445692800000043361737
Número do documento: 25031618445692800000043361737
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/03/2025 09:45:28
1.3 O recorrente aduziu, em síntese, que as irregularidades apontadas pelo Setor
Técnico não comprometeram a fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, nem
representam montante significativo em valor absoluto, constituindo percentual
reduzido em relação ao total de recursos movimentados na campanha, o que
permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovação das contas.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, sustentando a ausência de comprovação de benefício
para a campanha do recorrente, bem como a impossibilidade de aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade diante do montante envolvido
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 Verificar a possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade no caso concreto, para julgar as contas aprovadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que os recursos do FEFC
destinados às candidaturas de pessoas negras devem ser aplicados
exclusivamente nessas campanhas, salvo despesas comuns com benefício
comprovado ao doador.
3.2 O candidato empregou recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, destinados ao custeio de campanhas de pessoas negras, para o
pagamento de materiais impressos que beneficiaram candidatos não pertencentes
à mesma cota, sem comprovar que tais despesas eram comuns e que trouxeram
benefício à sua própria candidatura, caracterizando, assim, o desvio de finalidade
na aplicação dos recursos.
3.3 Não há como se aplicar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
ao caso em análise, eis que as doações irregulares perfazem o valor de R$
1.564,80 que corresponde a 40% da movimentação de recursos de campanha do
candidato (R$ 3.912,00).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso eleitoral CONHECIDO e DESPROVIDO para manter a sentença que
julgou as contas eleitorais desaprovadas e determinou o recolhimento do montante
de R$ 1.564,80 ao Tesouro Nacional com fundamento no artigo 79, § 1º, da
Resolução TSE.
4.2 Tese de julgamento: A transferência de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC destinados à candidatura de pessoa negra

Num. 44417398 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/03/2025 18:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031618445692800000043361737
Número do documento: 25031618445692800000043361737
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/03/2025 09:45:28
para outros candidatos não pertencentes à mesma cota, sem comprovação de
benefício direto ao doador, configura irregularidade insanável, sendo inaplicáveis
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando o percentual
comprometido ultrapassa os limites estabelecidos pela jurisprudência do TSE.
Dispositivos relevantes citados:
- Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 6º, 7º e 8º.
Jurisprudência relevante citada:
- Acórdão nº 62461, Rel. Des. Júlio Jacob Junior.
- Acórdão nº 61675, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak.
- TSE, AgR-REspE nº 060039737, Rel. Min. Mauro Campbell Marques.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Adriano Rodrigues Cardozo, candidato eleito
suplente ao cargo de vereador do município de Lobato pelo Partido União Brasil, no pleito
de 2024, em face da sentença proferida pelo Juízo da 150ª Zona Eleitoral de Santa Fé,
que julgou suas contas desaprovadas e determinou o recolhimento de R$ 1.564,80 ao
Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Nas razões recursais (ID 44270755), Adriano Rodrigues Cardozo Adriano Rodrigues
Cardozo aduziu, em síntese, que as irregularidades apontadas pelo Setor Técnico não
comprometeram a fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, nem representam
montante significativo em valor absoluto, constituindo percentual reduzido em relação ao
total de recursos movimentados na campanha, o que permite a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovação das contas. Requereu, assim, o
conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e as suas
contas sejam julgadas aprovadas.

Num. 44417398 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/03/2025 18:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031618445692800000043361737
Número do documento: 25031618445692800000043361737
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/03/2025 09:45:28
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, sustentando a ausência de comprovação de benefício para a campanha do
recorrente, bem como a impossibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade
e razoabilidade diante do montante envolvido (ID 44287620).
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
Como o presente recurso se refere às contas de campanha eleitoral de candidato ao
cargo de vereador no pleito de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei
das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.
No caso, a objeção que motivou o presente recurso foi a desaprovação das contas
eleitorais do candidato pelo Juízo da 150ª Zona Eleitoral de Santa Fé. A decisão baseou-
se no fato de que houve doação estimável de recursos provenientes do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC, destinados à promoção de candidatura de
pessoa negra, em favor de candidatos que não pertencem à mesma cota, sem
comprovação de que a referida despesa trouxe benefício direto à sua candidatura.
O recorrente alega que a desaprovação das contas seria injustificada, uma vez que as
irregularidades apontadas pelo Setor Técnico não comprometeram a fiscalização das
contas pela Justiça Eleitoral, nem representam montante significativo em valor absoluto,
constituindo percentual reduzido em relação ao total de recursos movimentados na
campanha, o que permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aprovação das contas.
Pois bem.
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) destinados à promoção de candidatura de pessoa
negra, estão disciplinadas na Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº
9.504/1997, art. 16-C, § 2º) .
[...]
§ 6º A verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC) destinada ao

Num. 44417398 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/03/2025 18:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031618445692800000043361737
Número do documento: 25031618445692800000043361737
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/03/2025 09:45:28
custeio das campanhas femininas e de pessoas negras deve ser aplicada
exclusivamente nestas campanhas, sendo ilícito o seu emprego no financiamento de
outras campanhas não contempladas nas cotas a que se destinam. (Redação dada pela
Resolução nº 23.665/2021)
§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de despesas comuns com
candidatos do gênero masculino e de pessoas não negras; a transferência ao órgão
partidário de verbas destinadas ao custeio da sua cota-parte em despesas coletivas,
desde que haja benefício para campanhas femininas e de pessoas negras. (Redação
dada pela Resolução nº 23.665/2021)
Como se pode notar, é vedado o uso de recursos do Fundo Especial de Financiamento
das Campanhas (FEFC), destinados ao incentivo de candidaturas de pessoas negras,
para o financiamento de candidatos não pertencentes à mesma cota, salvo nas hipóteses
de pagamento de despesas comuns e que beneficiem a campanha do doador.
Essas disposições, ao estabelecerem a reserva de cotas de gênero e raça, visam
fomentar a igualdade de oportunidades, implementando medidas concretas para
assegurar o suporte financeiro às candidaturas de mulheres e pessoas negras. Busca-se,
assim, promover condições efetivamente equitativas de participação no processo eleitoral.
A análise dos autos revela que o candidato empregou recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, destinados ao custeio de campanhas de pessoas negras,
para o pagamento de materiais impressos que beneficiaram candidatos não pertencentes
à mesma cota, sem comprovar que tais despesas eram comuns e que trouxeram
benefício à sua própria candidatura, caracterizando, assim, o desvio de finalidade na
aplicação dos recursos.
Como bem ponderado pelo juízo de primeiro grau, não obstante a defesa alegue que os
materiais de campanha consistem em despesas comuns e de forma igualitária os
candidatos, tal interpretação é incoerente no caso destes autos, pois tanto o prestador
quanto os beneficiários eram todos candidatos ao cargo de vereador. Logo,
diferentemente do que ocorre com campanhas de cargos distintos (prefeito e vereador,
governado e deputado etc.), não é comum que um material impresso contenha dois
candidatos que disputem o mesmo cargo. Vale notar que a defesa sequer juntou cópia do
material para comprovar suas alegações. Salienta-se que a Resolução TSE n.
23.607/2019, em seu art. 17, § 6º, restringe o uso da verba da cota de raça/cor para o
financiamento exclusivo de campanhas de pessoas negras, sendo vedado o repasse
desses recursos - mesmo que através de doações estimáveis - para despesas de
campanhas de pessoas não negras. Ainda, o § 7º do mesmo artigo permite o
compartilhamento de despesas apenas quando comprovado que estas são comuns e
beneficiam efetivamente a candidatura da pessoa negra. No presente caso, o candidato
não demonstrou a existência de benefício direto à sua própria campanha pelo uso do
material de publicidade por todos os candidatos que tiveram suas despesas pagas com a
referida cota do FEFC, o que descaracteriza a despesa como comum e justifica sua
classificação como irregular (ID 44270750).
Nesse sentido, veja-se o entendimento desta Corte:

Num. 44417398 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/03/2025 18:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031618445692800000043361737
Número do documento: 25031618445692800000043361737
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/03/2025 09:45:28
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL.
LEI N° 9.504/1997 E RESOLUÇÃO TSE N° 23.607/2019. REPASSE IRREGULAR DE
VERBA
RECEBIDA
DO
FEFC
DESTINADO
A
CANDIDATO
NEGRO.
IRREGULARIDADE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. INDÍCIOS DE DESVIO DE FINALIDADE. CIÊNCIA DA PRE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. Identificada a transferência de recursos do Fundo Especial de Campanha (FEFC)
da prestação de contas de candidato negro para candidato não pertencente a
mesma cota, sem a indicação de benefício para a campanha daquele candidato,
contrariando o disposto nos §§6º e 7º da Resolução TSE nº 23.607/2019, configura
irregularidade.
2. A irregularidade de valor diminuto, que corresponde a 9,5% da movimentação
financeira de campanha, possibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
3. Indícios relativos a gastos eleitorais em razão de eventual desvio de finalidade, obtidos
mediante cruzamento de informações entre órgãos e entidades da administração pública,
não ensejam, por si só, irregularidade na prestação de contas.
4. Contas aprovadas com ressalvas.
(Acórdão nº 62461, Relator: Des. Julio Jacob Junior, Publicação: 20/09/2023) -
(Destaquei)
EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO
AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. ATRASOS NA ENTREGA DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
NOTAS
FISCAIS
ELETRÔNICAS QUE APONTAM PARA A OMISSÃO DE DESPESAS, CUJOS
PAGAMENTOS OCORRERAM COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS
CONTAS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DO
VALOR CORRESPONDENTE. DOAÇÕES RECEBIDAS E GASTOS REALIZADOS
ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. INFORMAÇÕES
DECLARADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. DIVERGÊNCIAS ENTRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. EMISSÃO
DE RECIBOS ELEITORAIS APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. RECEITAS
ESTIMÁVEIS ARRECADADAS DURANTE O PERÍODO ELEITORAL. FALHAS QUE
NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DAS
CONTAS. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
[...]
3. Identificada a transferência de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) da prestação de contas da candidata negra ou do candidato negro
para candidato não pertencente a mesma cota, sem a indicação de benefício para a
campanha do candidato negro, contrariando o disposto nos §§ 6º e 7º do Art. 17 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, configurando desvio de finalidade nos termos do §8º
desse artigo, devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro
Nacional, conforme o §9º desse artigo.
[...]

Num. 44417398 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/03/2025 18:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031618445692800000043361737
Número do documento: 25031618445692800000043361737
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/03/2025 09:45:28
(Acórdão nº 61675, Relator: Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: 16/12/2022)
Por fim, entendo que não há como se aplicar os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade ao caso em análise, eis que as doações irregulares perfazem o valor de R$
1.564,80 que corresponde a 40% da movimentação de recursos de campanha do
candidato (R$ 3.912,00 - ID 44270732).
Assim, deve ser mantida a sentença que julgou desaprovadas as contas eleitorais do
recorrente, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral. Veja-se:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL
ELEVADO.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
ENTENDIMENTO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.
[...]
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se
examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem
viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar
o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10%
do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.
[...]
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 175, Data 09/09/2022)
Desse modo, impõe-se desprovimento do recurso eleitoral interposto por Adriano
Rodrigues Cardozo, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso eleitoral
interposto por Adriano Rodrigues Cardozo, mantendo-se a sentença que julgou suas
contas eleitorais desaprovadas e determinou o recolhimento do montante de R$ 1.564,80
ao Tesouro Nacional com fundamento no artigo 79, § 1º, da Resolução TSE.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

Num. 44417398 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/03/2025 18:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031618445692800000043361737
Número do documento: 25031618445692800000043361737
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/03/2025 09:45:28

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600612-
31.2024.6.16.0150 - Lobato - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 ADRIANO RODRIGUES CARDOZO VEREADOR,
ADRIANO RODRIGUES CARDOZO - Advogado dos RECORRENTES: MATEUS AUGUSTO BRITO
DE SOUZA - PR75420 - RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.03.2025